Tribunal: STF
Processo: Rcl 35817
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Prosseguir Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão proferido pela 4ª Turma do colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001163-19.2013.5.03.0109, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DA INSURGÊNCIA RECURSAL. NECESSIDADE. Dentre as inovações inseridas na sistemática recursal trabalhista pela Lei n.º 13.015/2014, consta, expressa e literalmente, sob pena de não conhecimento do Recurso de Revista, a exigência de que a parte proceda à correta indicação do trecho da decisão que consubstancia o prequestionamento da matéria impugnada no Apelo. Não atendida a exigência, o Recurso não merece ser processado. HORAS EXTRAS A PARTIR DA 6.ª DIÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. REFLEXOS. APELO CALCADO EXCLUSIVAMENTE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 896, § 8.º, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 8.º, da CLT, “quando o Recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”. In casu, a parte recorrente, ao apresentar o seu Apelo, não observou a aludida diretriz. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DA INSPEÇÃO JUDICIAL. Não tendo a Agravante impugnado o fundamento que obstou o processamento do seu Recurso de Revista em relação à preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional e à inspeção judicial, a admissão do Apelo encontra-se obstada pelos arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC/2015, nos tópicos. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. CONTAGEM DE NUMERÁRIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. BENEFÍCIOS NORMATIVOS. Com base nas premissas fáticas traçadas pelo Regional, não há como afastar a conclusão de que as atividades desempenhadas pelo Reclamante, Supervisor de Gestão de Numerário, que consistiam na abertura de malote, conferência de dinheiro e cheque, depósito para clientes, fechamento contábil, conferência de diferenças e estorno de valores, estavam diretamente ligadas à atividade-fim do segundo Reclamado, mormente quando se verifica que as atribuições eram imprescindíveis para o alcance dos objetivos perseguidos pelo Banco reclamado. Precedentes. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Geraldo da Natividade Freitas.
    Relata que, interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TST, quando do juízo de admissibilidade, decidiu por sobrestá-lo até decisão final desta Corte no Tema 725 da repercussão geral, com o qual o caso dos autos guardaria suposta identidade.
     Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim e atribuir responsabilidade à reclamante “desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Aduz, ainda, que “a decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001163-19.2013.5.03.0109. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0001163- 19.2013.5.03.0109, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    Devidamente citado (Doc. 16), o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 17), perfectibilizando os corolários do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, rel. min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou a ora reclamante, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto. 
    Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou do acórdão ora impugnado, in verbis:
    “Conforme o acórdão acima transcrito, o Reclamante laborou para o Banco Santander (Brasil) S.A., por intermédio da Prosegur Brasil S.A. - Transportadora de Valores e Segurança, tendo sido contratado para a função de Supervisor de gestão de numerário. Segundo mencionado pelo Regional, foi comprovado que o Reclamante desempenhava as funções de abertura de malote, conferência de dinheiro e cheque, depósito para clientes, fechamento contábil, conferência de diferenças e estorno de valores. Com base nas premissas fáticas acima delineadas, não há como afastar a conclusão de que as atividades desempenhadas pelo Reclamante estavam diretamente ligadas à atividade-fim do Banco reclamado. Registre-se, por oportuno, que esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto ao enquadramento das atividades de abertura de malotes, contagem de numerário, dentre outras, como atividade-fim de bancário, consoante se infere dos seguintes julgados:
    […]
    Nessa senda, conclui-se que a decisão regional se amolda à diretriz inserta no item I e III da Súmula n.º 331 do TST. 
    Ademais, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços decorreu da não observância das regras legais pertinentes à terceirização, razão pela qual se mostra desnecessária a discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2.º e 3.º da CLT. 
    Registre-se, por oportuno, que, por força do princípio da irretroatividade da lei, insculpido no art. 6.º da LINDB, a Lei n.º 13.429, de 31/3/2017, que regulamentou a terceirização no ordenamento jurídico brasileiro, não tem aplicação à hipótese dos autos, visto que a relação contratual entre a empresa prestadora de serviços, a empresa tomadora de serviços e o Reclamante foi firmada antes do seu advento. 
    Por fim, uma vez reconhecido o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, em virtude da ilicitude da terceirização, o enquadramento sindical e a aplicabilidade das normas coletivas próprias aos empregados deste último são meras consequências lógicas.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, ao caso vertente, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante ao presente, em que a Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, ora reclamante, também figurava no polo ativo da demanda, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado.
    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 36.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019). 
    No mesmo sentido foram as recentes decisões monocráticas, também ajuizadas pela ora reclamante: Reclamações 37.687, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2019; 37.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/10/2019 e 37.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2019, esta última assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001163-19.2013.5.03.0109, e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente